Tribunal: STF
Processo: Rcl 49281
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela AeC Consulting S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos da Reclamação trabalhista nº 0010795-82.2015.5.03.0179.



     



    2. A reclamante alega que o ato impugnado viola a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 323/MC, na qual o relator, Min. Gilmar Mendes, concedeu medida liminar para determinar a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultra-atividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. Isso porque, em momento posterior à prolação da decisão paradigma, o juízo reclamado teria determinado o pagamento de horas extras com fundamento nas convenções coletivas de trabalho celebradas para os biênios 2009/2011, 2010/2011, 2011,2013, 2012/2013, 2013/2015 e 2014/2015, não mais vigentes. Afirma que o juízo reclamado, em sede de execução, determinou a liquidação de valores, para inclusão, nas folhas de pagamento, de verbas trabalhistas decorrentes da aplicação de norma coletiva a fatos posteriores ao ano 2015, ensejando a ultra-atividade da norma coletiva.



     



    3. Em 10.11.2021, deferi a medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação trabalhista nº 0010795-82.2015.5.03.0179, na qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A autoridade reclamada prestou as informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



     



    4. É o relatório.Decido.



     



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    6.  Na medida liminar deferida na ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, o STF determinou a suspensão dos processos em curso, inclusive aqueles em fase de execução, e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratem da aplicação da ultra-atividade de normas estabelecidas em acordos e em convenções coletivas.



     



    7. No caso, a partir da leitura da inicial da reclamação trabalhista, ajuizada em 18.08.2015, observa-se que não há pedido para conferir ultra-atividade às normas coletivas então vigentes. O Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas Gerais (SINDADOS/MG) buscava (i) o cumprimento de convenções coletivas tidas por descumpridas e (ii) o adimplemento das futuras negociações coletivas celebradas com a categoria. Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes trechos dos pedidos da petição inicial:



     



    “1. Seja declarada a obrigação das demandadas ao cumprimento de todas as cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas entre o SINDADOS/MG e o SINDINFOR/MG, especialmente as que se referem a: a) Reajustes Salariais; b) Pisos Salariais; c) “Tickets” Refeição; d) correto lançamento das horas excedentes e/ou negativas no Banco de Horas; e) Adicionais Convencionais de Horas Extras (100%) e Noturnos (50%); e f) Multas Normativas em favor de todos os seus empregados lotados no Estado de Minas Gerais, substituídos processualmente e representados pelo Sindicato Autor;



    2. Pagamento a todos os seus empregados, lotados no Estado de Minas Gerais, ora substituídos processualmente, dos valores devidos a título de Reajuste Salarial, previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho – Cláusulas 4ª e 5ª das CCTs, 2009/2011, 2010/2011, 2011/2013, Cláusulas 4ª da CCT 2012/2013 e Cláusulas 3ª e 5ª das CCTs 2014/2015 e 2013/2015 (cópias em anexo), obedecendo-se os critérios, percentuais e proporcionalidade ali indicados, com todos os reflexos devidos ao caso, tais como: Saldos de Salários; 13º Salários integrais e proporcionais; RSRs; Férias vencidas e proporcionais + 1/3; FGTS; Horas Extras, acrescidas dos Adicionais de 100% e Adicionais Noturnos em 50%; Participação nos Lucros e Resultados e demais verbas salariais pagas pelas Rés a qualquer título, além do recolhimento das parcelas das Contribuições Previdenciárias devidas, parcelas vencidas e vincendas”. (fls. 32-33)



     



    “6. A paga ulterior, para todos os seus empregados lotados no Estado de Minas Gerais, dos mesmos objetos dos pedidos contidos acima (nºs1 a 6, e seus subitens), conforme vierem a ser estipulados nas Convenções Coletivas de Trabalho (declaração de obrigação de cumprimento das CCTs firmadas entre os Sindicatos representativos das categorias econômica e profissional, com vigência no período de processamento da presente Ação Trabalhista, até sua liquidação final, obedecendo-se os critérios, valores e percentuais indicados nas normas coletivas da categoria, parcelas vencidas e vincendas, conforme já fundamentado”. (fls. 36)



     



    8. Na sentença, proferida em 26.06.2017, o juiz de primeira instância, referindo-se à inobservância “dos parâmetros e prazos fixados em CCT´s”, mandou pagar parcelas de horas extras “vencidas” e “vincendas”. Transcrevo o respectivo dispositivo da decisão na parte em que interessa ao presente feito:



     



    “(...)



    - e, NO MÉRITO, julgar PROCEDENTES EM PARTE, os pedidos formulados pelo Sindicato Autor, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDADOS / MG, para condenar as Reclamadas, A &C CONSULTING S/A e AEC.COM TECNOLOGIAS LTDA, de forma solidária, a satisfazer e a pagar aos empregados substituídos, no prazo de oito dias após o trânsito em julgado, as seguintes obrigações:



    1 - diferenças de horas extras, decorrentes da inobservâncias dos parâmetros e prazos fixados em CCT´s, vigentes nos últimos cinco anos, parcelas vencidas e vincendas, acerca do sistema de bando de horas, restritivamente quanto aos empregados substituídos pela 1ª Ré observados os percentuais convencionais de horas extras (50% ou 100%), sendo devidos os reflexos em repouso semanal remunerado, férias + 1/3, 13º salários, depósitos de FGTS. Em relação aos ex-empregados substituídos, cujos contratos já tenham sido rescindidos ou que venha a rescindir no curso desta lide, devem ser acrescidos os reflexos em aviso prévio, férias proporcionais + 1/3, 13º salário proporcional, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, conforme se apurar individualmente, mediante oportuna exibição de documentos; Número do processo: 0010795-82.2015.5.03.0179 Número do documento: 17061310080536500000046859811 



    2 - diferenças de horas extras, parcelas vencidas e vincendas, pela inobservância dos adicionais convencionais de horas extras (100% ou 50%), e de adicionais noturnos, pela inobservância do percentual convencional de 50%, nos últimos cinco anos, observados os mesmos reflexos em relação às diferenças de horas extras, com o acréscimo dos reflexos do adicional noturno sobre as horas extras, inclusive em relação aos substituídos cujos contratos tenham sido rescindidos; 



    3 - Para apuração das horas extras deverão ser observadas a evolução salarial dos substituídos; os respectivos divisores horas/mês; os adicionais determinados pelas normas coletivas e, na sua ausência, o adicional legal; os dias e jornadas efetivamente trabalhados, conforme se apurar mediante oportuna exibição de documentos, observando-se a Súmula 264/TST, inclusive eventual adicional noturno quitado, e a OJ 394 da SDI-1/TST; 



    (...).”



     



    9. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada afirmou que foi determinado o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, tendo em conta que a ação foi distribuída antes que a CCT vigente em 2015 estivesse com o prazo de vigência exaurido. Ocorre que a referida convenção coletiva, última indicada na inicial, já não estava mais vigente quando proferida a sentença (a CCT de 2015 vigorou até setembro daquele ano). Ainda, em sede de execução, a decisão reclamada, assinalando que a sentença deferiu horas extras vencidas e vincendas, determinou que “os cálculos a serem efetuados pela perita dizem respeito ao período de 18/08/2010 até maio/2021 (parcelas vincendas)”, sem indicar as normas coletivas a serem consideradas para tanto. Não se pronunciou quanto à alegação da ora reclamante de que a convenção coletiva vigente estaria sendo integralmente cumprida.



     



    10. Nesse cenário, ao determinar o pagamento de parcelas vincendas ulteriores a 30.08.2015, o órgão reclamado conferiu ultra-atividade a norma coletiva que vigeu até a mencionada data, descumprindo a decisão desta Corte na ADPF 323-MC, a despeito de expressa determinação de suspensão dos processos.



     



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do Processo nº 0010795-82.2015.5.03.0179 até que sobrevenha decisão final na ADPF 323. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



         Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator